Tribunal: TJMT
Processo: 1012965-15.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012965-15.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA CRIMINAL DE ARAPUTANGA-MT (IMPETRADO), VANESSA DA MATA SILVA - CPF: 040.525.301-01 (PACIENTE), VANESSA DA MATA SILVA - CPF: 040.525.301-01 (PACIENTE), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (IMPETRANTE), RAYGO PAULO DOS SANTOS CASTRO - CPF: 040.760.061-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – 1) EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – IMPROCEDÊNCIA – TRÂMITE DA AÇÃO PENAL EM PRAZO RAZOÁVEL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL – INSTRUÇÃO ENCERRADA –2) EXTENSÃO DE BENEFÍCIO (ART. 580 DO CPP) – IMPOSSIBILIDADE – CONDIÇÃO PESSOAL DO PACIENTE DIVERSA DA CONDIÇÃO DO CORRÉU PARADIGMA – 3)
PRISÃO DOMICILIAR – COVID-19 –
RISCO
DE CONTAMINAÇÃO – RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ – IMPPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA DE INCLUSÃO EM
GRUPO
DE
RISCO – 4)

ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Não há excesso de prazo para formação da culpa a ser reconhecido, se a tramitação do feito se encontra em harmonia com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII da Constituição Federal, inexistindo circunstância que permita apontar qualquer conduta do juízo de primeiro grau que tivesse retardado, sem motivo justo, o andamento do processo, especialmente, se a instrução processual estiver encerrada
e as alegações finais das partes já tiverem sido oferecidas. Incidência da Súmula no 52 da Corte Cidadã;

2. Impossível a aplicação da regra do art. 580 do CPP, que trata da isonomia de tratamento processual,
se a manutenção da preventiva da paciente para a garantia da ordem pública, decorre de motivos de caráter exclusivamente pessoal, como a possibilidade de reiteração delitiva, devido a sua vida
ante acta
e a circunstância de indícios de que seja membro da organização criminosa, Comando Vermelho;

3. O risco trazido pela pandemia de COVID-19 não é fundamento apto, por si só, para autorizar substituir-se a prisão preventiva por domiciliar, sendo imprescindível para tanto, que haja comprovação de que a paciente se enquadre em qualquer das hipóteses previstas no grupo de risco, ônus do qual não se desincumbiu,
in casu
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Vanessa da Mata Silva
, contra ato do Juízo da Vara Única de Araputanga/MT., que indeferiu seus pedidos de:
I)
revogação da prisão preventiva por excesso de prazo para formação da culpa;
II)
extensão em favor da paciente, da decisão em que se revogou a prisão preventiva do corréu
Raygo Paulo dos Santos Castro
; e,
III)
substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar em virtude do risco de a paciente contrair
COVID-19
caso permaneça em cárcere durante o período da pandemia (Id. 46828966); circunstâncias que a submetem a alegada coação ilegal.

Portanto, postulou a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, liminarmente, para que a paciente fosse colocada em liberdade ou para que lhe fosse imposta a prisão domiciliar, medida essa a ser ratificada no mérito do
Writ
.

O pleito
in limine
foi indeferido nos termos das decisões de Ids. 48242492 e 48950953.

Informações judiciais anexadas sob o Id. 48574990.

Há parecer da Procuradora Geral de Justiça em que opina pela denegação da ordem, subscrito nos termos do sumário que segue em transcrição livre (Id. 51552961):

Paciente presa preventivamente em razão da pratica dos crimes descritos no art. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/06 e no artigo 297,
caput
, do Código Penal - Impetra-se
habeas corpus
visando à soltura da paciente sob a alegação de excesso de prazo para a conclusão da instrução processual e situação de risco de periclitação à vida decorrente da pandemia acarretada pelo COVID-19 – Liminar indeferida – Alegação insubsistente – Não se constata desídia, incúria ou descaso do magistrado singular na condução do processo que tramita regularmente, dentro da reserva do possível, e caminha para seu encerramento – Incidência da Súmula 52 do STJ – A soltura em razão da propagação do Novo Coronavírus é medida excepcionalíssima, a qual não restou verificada
in casu
, porquanto existem provas nos autos de que os presos da referida Comarca estão recebendo as necessárias providências a fim de evitar a contaminação dos encarcerados - Constrangimento ilegal não caracterizado – Pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 26 de agosto de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020